Tribunal: STF
Processo: HC 202884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberto Carlos da Silva e outro, advogados, em benefício de Zilmar Rocha Rodrigues, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 670.478, mas concedida a ordem de ofício “para determinar que o Tribunal de origem analise o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente como entender de direito”.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 26.9.2011, o paciente foi denunciado pela alegada prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal em 16.2.2003.
    3. Em 4.7.2018, iniciada a audiência de instrução, o magistrado de primeira instância assentou não ter sido possível sua realização em razão do não comparecimento do paciente e decretou sua prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.
    Em 20.5.2020, o juízo de origem pronunciou o paciente como incurso nas sanções do inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    4. A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Em 12.5.2021, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo acolheu preliminar de nulidade suscitada pela defesa e determinou a anulação do processo a partir da certificação de não cumprimento do mandado de intimação do paciente:
    “(…) PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DO RÉU AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. ERRO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. REVELIA DECRETADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DECRETADA A PARTIR DA REFERIDA AUDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. 
    1. Preliminar de nulidade: deve ser declarada a nulidade do processo quando a ausência de intimação do réu para a Audiência de Instrução e Julgamento se dá por equívoco da serventia judicial na confecção do mandado judicial de intimação, no qual consta o endereço errado do acusado. Nesta senda, restando tolhido o direito do acusado de participação da oitiva das testemunhas e o direito de autodefesa, na modalidade de comparecimento ao interrogatório judicial, resta evidente o prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, razão pela qual o processo deve ser anulado a partir da decisão que decretou a revelia do apelante, devendo-se renovar a sua intimação no endereço correto, conforme certificado nos autos, oportunizando-o a exercer o seu direito de autodefesa por meio do interrogatório judicial. Preliminar acolhida. Mérito recursal prejudicado”.
    5. Em 18.5.2021, a defesa postulou ao Desembargador Relator do recurso em sentido estrito o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
    O pedido foi indeferido em 26.5.2021 ao fundamento de que o Tribunal de Justiça já teria exaurido sua competência para atuar no processo. 
    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 670.478 no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.5.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício “para determinar que o Tribunal de origem analise o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente como entender de direito”.
    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “o Paciente é réu primário e ao longo da investigação e de toda a instrução contribuiu com todos os esclarecimentos necessários, demonstrando transparência e verdade, tendo sido intimado para a audiência de instrução em endereço diverso do seu, tendo então, durante a audiência o magistrado de piso decretado sua prisão”.
    Sustentam que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo teria reconhecido “a nulidade dos atos praticados, em razão da ausência de intimação válida do réu, o que ocorreu, segundo o Desembargador Sergio Luiz Teixeira da Gama, “por equívoco da serventia judicial na confecção do mandado judicial de intimação, no qual consta o endereço errado do acusado””.
    Afirmam que, “se a Colenda Segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconheceu a nulidade dos atos em razão da falta de intimação válida e com isso anulou os atos, dentre eles a prisão do paciente, forçoso é reconhecer que desde então a prisão do Sr. Zilmar Rocha Rodrigues tornou-se ilegal desde o dia 12/05/2021 e com isso, a negativa do Excelentíssimo Desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves, ferindo assim direito líquido e certo do paciente”.
    Relatam que “foi ajuizado Habeas Corpus perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde o Eminente Relator se manifestou pelo não recebimento e envio ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos para análise da situação em tela, porém também negando novamente o relaxamento da prisão”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Destarte, o Sr. Zilmar Rocha Rodrigues, já qualificado no preâmbulo desta requer à V. Exas. a concessão da liminar para conceder o relaxamento de sua prisão, face à ilegalidade da prisão, na forma da legislação e dos argumentos robustamente apreciados acima, para responder a todos os atos processuais em liberdade, pois assim se fará singela homenagem à Justiça!
    Termos em que pede e espera deferimento” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 670.478.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nos autos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não examinou o mérito do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, decidindo apenas que aquele tribunal já havia exaurido sua competência no caso:
    “Cuidam os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por Zilmar Rocha Rodrigues, em face da r. Sentença de pronúncia proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz.
    Em petição protocolada sob o nº 2021.00.502.327, acostada às fls. 250/252 dos autos, a defesa do acusado pugna pelo relaxamento da custódia cautelar, com a consequente expedição do Alvará de Soltura em favor do recorrente.
    Todavia, consoante se depreende do Sistema de 2ª Instância, o presente processo foi julgado pela Egrégia Segunda Câmara Criminal em data de 12 de maio do corrente ano, oportunidade em que, apreciando o mérito recursal, este Tribunal de Justiça acolheu a preliminar suscitada e, por consequência, anulou o processo a partir da decisão de fl. 93, nos termos do voto do relator.
    Desta feita, considerando que o Tribunal de Justiça já exauriu sua competência para funcionar nos presentes autos, entendo extemporâneo o presente pedido de relaxamento de prisão, cabendo à parte interessada formalizar o pedido perante o Magistrado de 1º grau, sob pena de supressão de instância, ou utilizar-se das vias recursais pertinentes, caso pretenda ver reformada a decisão colegiada proferida por esta Corte de Justiça Estadual”.
    O Superior Tribunal de Justiça também não analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, limitando-se a não conhecer do habeas corpus impetrado ao fundamento de que impugnava decisão monocrática e de que o mérito do pedido não havia sido apreciado pelo Tribunal de Justiça:
    “(…) Ab initio, cumpre registrar que, ao que se extrai dos autos, o presente habeas corpus foi impetrado ante decisão monocrática do desembargador relator que não conhecera da petição lá apresentada (e-STJ fl. 52).
    Nessa toada, considerando-se que a irresignação do paciente nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, fica obstada a análise da impetração por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Verifico, contudo, que o desembargador relator deixou de apreciar o pedido formulado por entender que existia recurso próprio para tal e que o pleito seria extemporâneo.
    Ora, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: "É bem verdade que o STJ não mais tem admitido a impetração de habeas corpus quando substitutivo de recursos próprios. Todavia, tal posicionamento não tem o condão subtrair do magistrado a verificação quanto à existência de ilegalidade flagrante, caso em que deverá conceder habeas corpus de ofício. Inteligência do art. 654, § 2º, do CPP" (HC n. 301.883/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). (…)
    Assim, a ausência de manifestação do Tribunal de Justiça acerca do pedido formulado na impetração originária configura indevida negativa de prestação jurisdicional. De fato, se a prisão preventiva do paciente foi decretada em virtude do não comparecimento desse à audiência de instrução de julgamento e, constatado erro na intimação do réu para tal ato, a custódia cautelar deveria ter sido revista pelo Tribunal de origem.
    Nesse contexto, tratando-se de questão relevante de direito, deve a Corte estadual analisar a matéria suscitada pela defesa.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, de ofício, concedo in limine a ordem para determinar que o Tribunal de origem analise o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente como entender de direito”.
    Conforme consolidada jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO À SUPERIOR. MOMENTO PROCESSUAL DO INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A inexistência de manifestação do STM sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.853-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    10. Embora não tenha conhecido da impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro determinou ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
    Na petição inicial, os impetrantes afirmam que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo proferiu nova decisão negando o relaxamento da prisão preventiva do paciente. 
    Não juntaram, entretanto, aos autos cópia dessa decisão, o que impede a plena compreensão da matéria.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).
    11. Tem-se no sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que o magistrado de primeira instância proferiu outras decisões sobre a prisão preventiva do paciente, inclusive acrescentando fundamentos para justificar a manutenção da custódia cautelar. As cópias dessas decisões também não foram juntadas aos autos.
    Na decisão de pronúncia, por exemplo, o magistrado de primeira instância anotou, ao manter a prisão preventiva do paciente, que ele havia sido “recentemente preso em circunstâncias aparentemente criminosas, tal como se vê às fls. 110/119. Desta forma, não apenas para assegurar a aplicação da lei penal, mas também para acautelar a ordem pública, entendo necessária, adequada e sobretudo proporcional a manutenção da prisão cautelar preventiva do acusado”.
    A prisão preventiva do paciente não está fundada apenas na sua suposta revelia, mas na prática de novas condutas criminosas no curso da ação penal.
    Esses fundamentos devem ser examinados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça pelas vias processuais adequadas, não cabendo a este Supremo Tribunal apreciá-los neste momento, em dupla supressão de instância.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora